Tribunal: TJMT
Processo: 1011474-78.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011474-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA PAULA LAVOYER DE ARAUJO - CPF: 054.711.711-60 (APELADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), ANA MONICA CAMPOS MESQUITA - CPF: 384.352.171-91 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E SOBRESTAMENTO DO FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ESTUDANTE BENEFICIÁRIA DE 100% DO FIES (MEDICINA) – DÉBITO INEXIGÍVEL – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS –

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL RECONHECIDO –
QUANTUM
ADEQUADO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete à Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

O sobrestamento por ação coletiva em andamento, só incide nos casos em que a ação coletiva é posterior à ação individual, pois se objetiva proteger a escolha da parte, que pode abdicar dos efeitos da sentença coletiva ao demandar ação individual, o que não é o caso dos autos.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio da boa-fé objetivo e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.

É indevida a cobrança, pela instituição de ensino, de diferencial de valor a título de semestralidade, de aluno que possui o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES.

Se apesar da aluna possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrada de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais nº 1011474-78.2019.8.11.0041, movida por ANA PAULA LAVOYER DE ARAUJO, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito discutido nos autos e condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de reparação moral, além das custas processuais e dos honorário advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, a apelante discorre sobre a incompetência da justiça estadual e a necessidade de sobrestamento do feito em razão da existência de ação coletiva em tramitação na 1ª Vara Cível de Várzea Grande-MT.

No mérito, assevera sobre a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, bem como a inexistência da ilegalidade efetivada pelo FNDE ao impor limitação de valores a serem financiados, pleiteando o reconhecimento da cobrança por previsão no contrato do FIES.

Assevera sobre a não observância da aplicação da Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e reajustes, em frontal violação ao princípio da livre iniciativa e afronta à autonomia universitária.

Forte nestes argumentos, pede o provimento para acolher as preliminares suscitadas. Sucessivamente, requer improcedência total da ação ou a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A discussão recursal tem por objetivo analisar se é devida a cobrança de diferença de mensalidade do curso ministrado pela ré à parte autora, considerando a existência de contrato de financiamento estudantil que cobre 100% dos custos.

Em suas razões recursais, a editora requerida aduz a incompetência da Justiça Estadual, em decorrência do litisconsórcio passivo necessário do Ministério da Educação – MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Sabe-se que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE executa as políticas educacionais do Ministério da Educação – MEC, e por esta razão é um mero operador do FIES.

Ademais, a discussão tratada não se refere à validade ou procedimento de aditamento da renovação semestral dos contratos de financiamento concedido ao autor pelo FIES, de modo que não há justificativa para incluir o MEC ou FNDE no polo passivo da demanda.

O cerne da questão se refere à cobrança de suposta diferença da mensalidade e, por esta razão, compete à Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

Neste sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXTENÇÃO DA BOLSA INCENTIVO – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não ocupa o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum. Por envolver relação de consumo, o termo inicial da prescrição inicia-se com o conhecimento da violação do direito, ou seja, quando a autora teve conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso, contados 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC. Conforme entendimento dominante desta Corte de Justiça, “À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que está concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu. Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores” (art. 85, §11, do CPC)”
(TJMT, RAC 1026067-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. De Direito Privado Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.10.2021).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 93,96% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA MÍNINA DO AUTOR – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Há que se rejeitar a preliminar de existência de litisconsórcio passivo necessário do MEC e do FNDE porque o objeto da demanda é impedir a cobrança de diferença no valor da mensalidade relativa à prestação de serviço educacional e não o financiamento educacional, este sim de responsabilidade do FNDE. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 93,96%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa. Não caracteriza o dano moral indenizável a mera cobrança indevida, porque não tem o condão de expor o aluno em sua honra subjetiva. Se o autor decaiu de parte mínima dos pedidos formulados na inicial, impõe-se a inversão da sucumbência para condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Em caso de não provimento do recurso interposto pela requerida, os honorários advocatícios devem ser majorados de modo a remunerar o trabalho adicional do advogado na fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”
(TJMT, RAC 1022816-23.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.11.2020).

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência da justiça estadual.

Preliminarmente, ainda, alega a necessidade de sobrestamento do feito, ante a existência de ação coletiva em trâmite.

Conforme já consolidado na Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o sobrestamento por ação coletiva em andamento, só incide nos casos em que a ação coletiva é posterior à ação individual, pois se objetiva proteger a escolha da parte, que pode abdicar dos efeitos da sentença coletiva ao demandar ação individual.

In casu
, a presente ação individual fora ajuizada posteriormente a ação coletiva. Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 200551010161509 PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO - AME/RJ. SUPOSTA INCIDÊNCIA DAS TESES FIRMADAS NO RESP Nº 1.353.801/RS E NO RESP Nº 1.110.549/RS JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. MATÉRIAS DIVERSAS. DISTINGUISHING. ART. 104 DO CDC. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS CASOS EM QUE A AÇÃO COLETIVA É POSTERIOR À AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre registrar que não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp nº 1.353.801/RS e no REsp nº 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, na qual a ação coletiva consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ. A simples distinção dos substituídos na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e no mandado de segurança coletivo impetrado pela associação e, consequentemente, a distinção dos efeitos subjetivos da coisa julgada, já afasta a incidência dos julgados alegados 2.
Segundo já consignado na decisão ora agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual, hipótese diversa da ora discutida
, na qual o Mandado de Segurança Coletivo nº 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois. 3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).” - grifo nosso.

De igual modo,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pelo apelado na qualidade de destinatário final.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC – MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO [...] SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO”
(TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003, 3ª Câm. Direito privado, relator DES. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.08.2021)

No caso em apreço, apesar da tese da apelante sobre a ilegalidade efetivada pelo FNDE ao impor limitação de valores a serem financiados, restou incontroverso que o contrato firmado entre a apelada e o FNDE, cobre 100% do curso de Medicina mantido pela ré, estabelece um aditivo de 25% para cobrir gastos com reajustes de mensalidades.

Sendo o contrato de financiamento estudantil firmado no percentual de 100%, que prevê, inclusive, um adicional de 25% em favor da instituição de ensino para cobrir reajustes, descabe repassar ao estudante eventual diferença não paga pela União ou Fundo de Financiamento, à medida em que a ré, ao firmar o contrato com o MEC ou quem o valha também tomou conhecimento do repasse à instituição – e seu limite –, o que impede a cobrança direta ao aluno, ainda que se possa falar em trava sistêmica quanto a valores.

Por ter a parte autora iniciado seus estudos no primeiro semestre de 2014, há que se aplicar o disposto nos arts. 4º e 4º-B, da Lei n.º 10.260/01, que de forma clara veda a cobrança de qualquer valor adicional na hipótese de financiamento em percentual de 100%, estabelecendo, ainda, que o agente operador poderá estabelecer limites máximos do financiamento.
Verbis
:

“Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.

(omissis)

Art. 4º-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação”.

Outrossim, por ser o contrato inicial de prestação de serviços educacionais anterior a 2015, não se aplicam as disposições que possibilitam a cobrança/repasse de diferença ao aluno, tornando ilegítima essa cobrança, bem como, a postura em não renovar matrículas e até mesmo aplicar penalidades pedagógicas ou administrativas.

De caso idêntico ao dos autos, colaciono aresto deste e. Tribunal que bem enfrentou questão semelhante,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRELIMINAR REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO TERCEIRO ANO - PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO ARBITRADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO. Se nos autos não há discussão sobre os repasses da União à Universidade tampouco sobre qualquer encargo devido ao Governo Federal, a análise e julgamento do caso são de competência da justiça estadual. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que tenha sido demonstrada a sua origem e licitude, o que configura ato ilícito passível de reparação por dano moral, cujo arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC)”
(N.U 1028209-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Em resumo, reconhecida a ilegalidade na cobrança e no repasse do valor a estudante, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu a inexigibilidade do débito discutido nos autos.

Em relação ao dano moral, resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que a autora, ora apelante, apesar de possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrada de forma indevida pela apelada, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor.

Ora, é inegável o constrangimento psíquico e social à aluna, pois frustrada em suas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre o estudante e a instituição de ensino.

Desta forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição de ensino e o dano sofrido pela estudante.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar em caso semelhante,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA – MÉRITO – ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO. Verificado no caso concreto que a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.
O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social à aluna
.”
(RAC n. 1016401-87.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.05.2021)

Nesta trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da instituição de ensino pelo dano extrapatrimonial.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que, reafirmo, os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à estudante, pois, foi verificada a existência de financiamento do curso de 100% (cem por cento) junto ao FIES e, via de consequência do débito cobrado indevidamente, bem como das sanções administrativas.

Assim, estando conexos a conduta ilícita praticada pela instituição ré e o dano moral sofrido pela autora, o pagamento de indenização a título de dano moral é medida que se impõe.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da instituição quanto ao dano sofrido pela estudante, em razão do erro que cometeu. Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato deste ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da instituição de ensino frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/estudante, entendo que o valor fixado na sentença, de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, é adequado e cumprirá com a finalidade de inibir na repetição da falha, considerando a capacidade econômica da ofensora, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023